Tribunal: TJES
Processo: 5008143-95.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008143-95.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO RAMOS DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5008143-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE
:
PAULO RAMOS DOS SANTOS

RECORRIDO
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DESASTRE DE MARIANA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), ao fundamento de que o autor já recebera indenização por lucros cessantes por meio do Programa de Indenização Mediada (PIM), verbas que teriam o mesmo objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, proferido logo após a apresentação da réplica e sem oportunizar às partes a especificação de provas, configura cerceamento de defesa (
error in procedendo
); e (ii) estabelecer se o recebimento de indenização por lucros cessantes (PIM) impede o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), por possuírem a mesma natureza jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura
error in procedendo
, por cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito proferido imediatamente após a réplica, sem oportunizar às partes a manifestação sobre a produção de provas ou informar sobre o julgamento no estado em que o processo se encontra, em afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

4. O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e a indenização por danos materiais (lucros cessantes), paga por meio do Programa de Indenização Mediada (PIM), constituem verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, sendo vedada a compensação entre elas.

5. O recebimento da indenização (PIM) não subtrai o interesse do autor quanto ao pedido de recebimento do AFE, revelando-se equivocada a sentença que indefere o benefício por entender que as verbas possuem o mesmo objetivo.

6. Reconhecido o
error in procedendo
e afastado o fundamento da sentença, torna-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, sendo imperativa a anulação da sentença e a abertura da fase instrutória para apurar se o apelante preenche os requisitos específicos para o recebimento do AFE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa (
error in procedendo
) o julgamento antecipado do mérito sem a prévia intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, por violar o devido processo legal e o contraditório (art. 357, CPC).

2. O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e a indenização por danos materiais (lucros cessantes), inclusive o pagamento via Programa de Indenização Mediada (PIM), possuem natureza jurídica distinta e fundamentos fáticos diversos, não podendo ser compensadas nem o recebimento de uma afastar o interesse processual na outra.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 840.817, Relª Minª Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJE 27/09/2016; TRF1, AI 1000940-16.2019.4.01.0000; TJES, Ap 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, j. 24/04/2023; TJES, Ap 0005906-95.2018.8.08.0048, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, j. 09/03/2023; TJES, AC 030190085933, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, j. 16/08/2022.

Vitória, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5008143-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE
:
PAULO RAMOS DOS SANTOS

RECORRIDO
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
PAULO RAMOS DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer e de pagar com pedido de tutela provisória antecipada de evidência
, ajuizada pelo recorrente contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente alega
error in judicando
, sustentando que o juízo confundiu o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) com lucros cessantes. Afirma que o Parecer de Avaliação de Impacto e o Laudo de Avaliação comprovaram o impacto direto em sua capacidade produtiva e a perda de renda. Defende que os requisitos para o AFE (cadastramento e dependência financeira da atividade) estão provados , sendo os mesmos que o tornaram elegível no PIM. Ressalta que AFE e indenizações (PIM) são verbas distintas e independentes , conforme Deliberações do CIF e jurisprudência , não cabendo a negativa de um pela quitação do outro. Requer a juntada de documento novo (Deliberação CIF n.º 814/2024).

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, dando-se procedência aos pedidos autorais, com a condenação das apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sobre a condenação, estes fixados em 20% (vinte por cento).

Muito bem.

Nos autos de Origem, o apelante almeja o recebimento do denominado “Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)” em razão de sua atividade econômica ter sido prejudicada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a parte recorrente
“[...] foi devidamente indenizada pelo Programa de Indenização Mediada, em virtude de seus lucros cessantes, não faz jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, tendo em vista que os dois têm o mesmo objetivo, que é o de indenizar o indivíduo que teve sua renda minorada por causa do desastre ambiental [...]
.

Entretanto, tal entendimento não merece ser mantido.

De plano, destaco que a sentença é nula por
error in procedendo
, tendo em vista que, tão logo apresentada a réplica pelo apelante, ora autor (id. 12330950), foi proferida a sentença, com capítulo específico sobre a especificação dos pontos controversos e a distribuição do ônus da prova, em afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que, tão logo apresentada a réplica pelo autor, ora apelado, houve o julgamento antecipado do mérito pelo MM. Juízo
a quo
, sem as partes terem sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas.

Assim, deveria o juízo
a quo
deveria ter oportunizado às partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito ou ao menos informado às partes sobre o julgamento antecipado do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Registro que muito embora o despacho de especificação de prova não tenha previsão legal, é medida corriqueira albergada, inclusive, pelo Col. STJ, que mantém
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 o entendimento firmado na vigência do código revogado, no sentido de que
“o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
(STJ; AgInt-AREsp 840.817; Proc. 2016/0005240-3; RS; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 27/09/2016)”.

Ressalto, ainda, que ao MM. Juízo
a quo
é facultado eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370,
parágrafo único,
do CPC).

Para além desse ponto, diferentemente do que foi exposto no comando sentencial, este Eg. Tribunal, acompanhando a conclusão a que chegou o Eg. Tribunal Federal da Primeira Região, vem se manifestando no sentido de que a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, a saber:

[...] 3. O TRF da 1ª Região, no julgamento do agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, que tramitou na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, bem como as Deliberações nº 111 e 119 do Comitê Interfederativo e o Parecer nº 87/2018/PGU/AGU da Advocacia Geral da União,
a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, não podendo ser compensados.
4.
O fato do apelante ter firmado acordo extrajudicial com a apelada para o ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) e morais por ele sofridos não lhe subtrai o interesse processual de agir quanto ao
pedido de auxílio financeiro emergencial deduzido nesta ação. 5. Recurso provido. Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 16_de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190085933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

[...] 3.
A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não podendo ser compensados
. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

[...] esta Colenda Câmara, em precedente, já se manifestou acerca da natureza distinta entre a indenização por danos materiais (lucro cessantes) e auxílio emergencial. 3. Ademais, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0007815-03.2016.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 14/06/2023)

Reconhecido o
error in procedendo
e afastado o entendimento de que o pagamento da Indenização por meio do Programa de Indenização Mediada afasta o requerimento do Auxílio Financeiro Emergencial, forçoso instaurar a fase de produção probatória, a fim de apurar se o apelante reúne os requisitos para o recebimento deste último, sendo, pois, inaplicável a Teoria da Causa Madura ao presente feito.

Pelo exposto,
ANULO
a sentença proferida e determino a abertura da fase instrutória, oportunizando às partes a produção das provas pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de anular a sentença proferida, determinando a abertura da fase instrutória e oportunizando às partes a produção das provas pertinentes.